Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700654-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENICE DE LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga a impetrante sobre eventual litispendência com o mandado de segurança no 0702101-02.2020.8.07.0000. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator